Tribunal: STF
Processo: HC 271487
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.066.548/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003). 
Conforme relatado na sentença: 

Narra a denúncia que, no dia 21 de outubro de 2015, por volta das 22h00, na Rua Capitão Oliveira Carvalho, altura do número 10, Jaraguá, nesta Capital, os acusados, agindo previamente ajustados para o tráfico, traziam e guardavam, para fins de venda a terceiros, 2 (dois) tijolos de maconha de peso líquido de 2.384,8 gramas, sendo esta substância capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.
Consta ainda da exordial acusatória que, nas mesmas condições e locais descritas previamente, os acusados, agindo previamente ajustados, guardaram e transportaram 11 (onze) munições para fuzil calibre .556, 3 (três) munições para pistola.9mm e 1 (um) carregador para submetralhadora, de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, devidamente apreendida.

Encerrada a instrução criminal, o paciente foi absolvido pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público para condená-lo à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento dos delitos descritos na denúncia. 
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO APONTADO COMO COATOR. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte Superior, a absolvição do réu. Todavia, o habeas corpus foi impetrado mais de 7 anos depois do trânsito em julgado da condenação e aponta como ato coator o acórdão de apelação. Desse modo, não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito.
 2. Agravo regimental não provido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “é juridicamente inadmissível a condenação com base somente em suas palavras [dos policiais], o que viola o art. 155 do Código de Processo Penal e presume a má-fé e culpabilidade do réu”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, para “reestabelecer a sentença de 1º grau que absolveu o paciente pela deficiência probatória da ação penal”. 
É o relatório. Decido.

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 
Além disso, a condenação da paciente transitou em julgado. Este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 
Se não bastasse, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente